Tribunal: TJDFT
Processo: 0745859-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. ART. 43 DA LEI 12.594/12. INADAPTAÇÃO REITERADA. DESCUMPRIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução definitiva de medida socioeducativa, deferiu pedido ministerial para substituir a semiliberdade por internação estrita, com fundamento no art. 43 da Lei 12.594/12 (Lei do SINASE), diante da inadaptação do adolescente ao programa e da insuficiência pedagógica da medida anterior.
2. Sustenta a defesa ofensa à coisa julgada e ao juiz natural, além de vício de fundamentação e impossibilidade jurídica da chamada "internação-substituição", por ausência de previsão legal específica e violação ao princípio da taxatividade do art. 122 do ECA. Alega, ainda, ausência de contemporaneidade e existência de indicativos de evolução do adolescente.
3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com estrito cumprimento do devido processo legal, inclusive com realização de audiência, participação do adolescente e juntada de parecer técnico, observando-se o disposto no art. 43, §§1o e 4o, da Lei 12.594/12.
4. A sentença que impõe medida socioeducativa possui natureza rebus sic stantibus, admitindo reavaliação e substituição da medida originalmente fixada sempre que houver alteração fática superveniente que demonstre sua ineficácia, conforme já reconhecido pela jurisprudência consolidada do STF, STJ e desta Corte.
5. A substituição por medida mais gravosa não decorreu exclusivamente do descumprimento da semiliberdade, mas de conjunto robusto de elementos probatórios que evidenciam a total inaptidão do adolescente ao programa socioeducativo, como sucessivas evasões, ausência de adesão mínima à proposta pedagógica e inviabilidade de elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA.
6. A argumentação defensiva baseada em suposta evolução pontual durante períodos de internação-sanção não afasta a constatação de crônica ineficácia da semiliberdade na hipótese concreta, sendo legítima a reavaliação e agravamento da medida, inclusive para preservação da finalidade pedagógica do sistema socioeducativo.
7. Decisão agravada proferida com base em elementos objetivos, respeitando os princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e excepcionalidade da medida mais gravosa, não se configurando, pois, qualquer violação à coisa julgada, ao juiz natural ou à legalidade estrita.
8. Agravo conhecido e desprovido.